Tribunal: TJBA
Processo: 0398710-13.2013.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0398710-13.2013.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: REAL SOCIEDADE ESPANHOLA DE BENEFICENCIA Advogado(s): RENATO BASTOS BRITO APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. TAXA DE INCÊNDIO. LEI ESTADUAL Nº 11.631/2009. ALEGAÇÃO DE OBSCURIDADE. TEMA 1.282 DO STF. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. ACÓRDÃO MANTIDO. RECURSO REJEITADO. I. CASO EM EXAME O Estado da Bahia opôs Embargos de Declaração alegando obscuridade por não ter sido observado o Tema 1.282 do STF (RE 1.417.155/RN) que reconheceu a constitucionalidade de taxas relativas a serviços de prevenção e combate a incêndios. Pleiteou efeitos infringentes. A embargada apresentou contrarrazões defendendo a ausência de vício e a distinção entre o caso julgado e o Tema 1.282 além da inexistência de trânsito em julgado deste. II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO 5. A questão em discussão consiste em saber se há obscuridade no Acórdão embargado por suposta ausência de consideração do Tema 1.282 do STF apta a justificar a integração da decisão e eventual modificação do resultado. III. RAZÕES DE DECIDIR 6. Os embargos de declaração previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil destinam-se exclusivamente a sanar obscuridade, omissão, contradição ou erro material. 7. O acórdão embargado enfrentou de forma clara e fundamentada a questão da constitucionalidade da Taxa de Incêndio aplicando o Tema 16 do STF, a ADI 4411/MG e o RE 1.240.111 AgR que firmam a impossibilidade de cobrança de taxa sem caráter específico e divisível. 8. O Tema 1.282 do STF não havia transitado em julgado e versa sobre hipótese normativa diversa, não se confundindo com a taxa baiana, o que afasta a sua aplicação ao caso. 9. Conforme jurisprudência pacífica do STJ é inadmissível utilizar embargos de declaração para rediscutir matéria já decidida conforme precedente: “Os embargos de declaração objetivam sanar eventual existência de obscuridade, contradição, omissão e/ou erro material no julgado (...) sendo inadmissível a oposição para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas na decisão embargada” (STJ - EDcl no AgInt no REsp 1877995/DF, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe 25/02/2022). IV. DISPOSITIVO E TESE 10. Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados. Tese de julgamento: “Não configurada obscuridade, omissão, contradição ou erro material, é incabível a utilização dos embargos de declaração para rediscutir matéria já decidida sobretudo quando o precedente invocado não se aplica ao caso concreto por tratar de hipótese normativa distinta e ainda não transitada em julgado”. Dispositivos relevantes citados CPC, art. 1.022 Constituição Federal, art. 5º, XXXVII e LIV Jurisprudência relevante citada STF, ADI 4411/MG STF, RE 1.240.111 AgR STJ, EDcl no AgInt no REsp 1877995/DF, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe 25/02/2022 Vistos, relatados e discutidos estes autos dos Embargos de Declaração em Apelação Cível nº. 0398710-13.2013.8.05.0001, da Comarca de Salvador (BA), embargante ESTADO DA BAHIA e embargado REAL SOCIEDADE ESPANHOLA DE BENEFICENCIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em REJEITAR OS Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.